Tribunal: TJBA
Processo: 0503239-62.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-04-02
Data de publicação: 2022-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503239-62.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DO ESTADO DA BAHIA EM RAZÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA QUE O INTEGRA. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE 421 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I – Trata-se de apelação contra sentença que, em causa patrocinada pela Defensoria Pública, impôs honorários advocatícios ao Estado da Bahia.

II – O artigo 6º, II da Lei Complementar estadual nº 26/2006, disciplina não ser aplicável às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III – Quanto à alegação de suspensão da eficácia do aludido artigo 6º da LC 26/2006,
de se observar que o próprio STJ, em julgamentos posteriores à Lei Complementar n.º 132/2009, dispôs pelo não cabimento da imposição sucumbencial na hipótese versada nos autos.

IV – Ademais, o Enunciado 421 da Súmula do STJ permanece vigente e
não pode

ser superado
por interpretação judicial Local
(artigo 927, IV e §§ 2º a 4º do CPC),
pena de se tornar de uso facultativo.

V – Assim,
até que haja a superação do Enunciado pelo próprio Tribunal que editou a tese de eficácia vinculante
, cabe aos demais Tribunais seguir o entendimento pela Corte detentora da última palavra em matéria infraconstitucional.

VI -
D
e modo a suprir eventual
necessidade de utilização da via integrativa com
alegado
propósito de prequestionamento
,
dou
como expressamente prequestionada toda a matéria
articulada
nos autos
, assim como afirmo a preservação de todos os dispositivos legais e constitucionais citados.

R
ecurso Provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n
º

0503239-62.2018.8.05.0113
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
dar
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente,

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador de Justiça.